Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO. PEÇA IDÊNTICA. EXORDIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, colaciona a mesma peça da inicial apresentada anteriormente não sana, na forma determinada, os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.